Tribunal: TJBA
Processo: 8002368-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002368-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RC SERVICOS FLORESTAIS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA COELHO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO

AGRAVADO: ANTONIO EMANOEL SANTANA MARCHI

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA EM PÉ. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO. PRAZO CONTRATUAL PARA A RETIRADA DA MADEIRA JÁ CORTADA DESCUMPRIDO POR VÁRIOS ANOS PELA RÉ. DANOS AOS BROTOS POR NASCER. DECISÃO QUE DETERMINA A ABSTENÇÃO DE INTERVENÇÕES DA RÉ NO IMÓVEL. QUESTÃO QUE INDEPENDE DE PROVA ORAL. REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento interposto pela ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002368-54.2025.8.05.0000 em que é agravante RC SERVICOS FLORESTAIS LTDA. e em que é agravado ANTONIO EMANOEL SANTANA MARCHI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator